Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-65.2024.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-65.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZELEI RENGEL - CPF: 979.963.351-68 (APELANTE), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material e moral em decorrência de fraude eletrônica, mediante transferências via PIX realizadas após contato telefônico enganoso, sob falsa alegação de tentativa de fraude bancária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação fraudulenta de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade dos bancos réus; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, ante a ausência de medidas eficazes de monitoramento e prevenção de fraudes eletrônicas, aptas a ensejar reparação por dano material e moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor, sendo devida a indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,RAC 1010288-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rozelei Rengel
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral, que move
contra Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que a sentença não considerou devidamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva dos bancos por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Argumenta que houve falha na segurança bancária, pois os apelados permitiram a abertura e movimentação de contas fraudulentas, em violação às normas do Banco Central (Resolução nº 4.753/2019 e Resolução BCB nº 103/2021).

Defende ainda, que foi vítima de fraude bancária sofisticada, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual terceiros, mediante engenharia social, obtiveram acesso ao seu aplicativo bancário. Narra que, em razão da fraude, valores expressivos foram indevidamente subtraídos de sua conta corrente, poupança e cartões de crédito, incluindo a contratação fraudulenta de empréstimo bancário no valor de R$ 34.419,16 e o uso indevido de R$ 25.827,02 de suas economias e que o banco se manteve inerte frente às solicitações de resolução administrativa, tendo restituído parcialmente valores, mas recusando-se a reconhecer a responsabilidade pelas demais operações.

Expõe que houve falha na prestação de serviços, diante da autorização de transações que destoam completamente do perfil de consumo da cliente, sem qualquer mecanismo preventivo de segurança. Requer a reforma da sentença.

O apelado apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 318808895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rozelei Rengel
ajuizou ação indenização por dano material e moral em desfavor do
Banco
do Brasil
S.A.
.

A parte autora narrou que, no dia 04/07/2023, foi vítima de fraude eletrônica, por meio de contato telefônico oriundo de número que simulava a central do Banco do Brasil. O interlocutor, identificado falsamente como funcionário da instituição, afirmou haver tentativa de fraude em seu cartão.

Ato contínuo, os criminosos realizaram diversas transações bancárias não reconhecidas pela autora, incluindo: Contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 34.419,16; Transferência via PIX de R$ 25.827,02 de sua conta poupança; Uso do cartão de crédito no montante de R$ 24.138,74, além de diversos débitos adicionais. Ao todo, o prejuízo consolidado é estimado em R$ 86.417,86.

A autora alega que buscou a solução extrajudicial da controvérsia junto ao banco, porém este limitou-se a restituir parte das quantias, recusando-se a reconhecer as demais fraudes. Sustenta que as operações são absolutamente destoantes de seu padrão de consumo, não havendo qualquer mecanismo de segurança ou validação por parte da instituição financeira, a qual falhou na prestação do serviço.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que a sentença não considerou devidamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva dos bancos por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Argumenta que houve falha na segurança bancária, pois os apelados permitiram a abertura e movimentação de contas fraudulentas, em violação às normas do Banco Central (Resolução nº 4.753/2019 e Resolução BCB nº 103/2021).

Defende ainda, que foi vítima de fraude bancária sofisticada, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual terceiros, mediante engenharia social, obtiveram acesso ao seu aplicativo bancário. Narra que, em razão da fraude, valores expressivos foram indevidamente subtraídos de sua conta corrente, poupança e cartões de crédito, incluindo a contratação fraudulenta de empréstimo bancário no valor de R$ 34.419,16 e o uso indevido de R$ 25.827,02 de suas economias e que o banco se manteve inerte frente às solicitações de resolução administrativa, tendo restituído parcialmente valores, mas recusando-se a reconhecer a responsabilidade pelas demais operações.

Expõe que houve falha na prestação de serviços, diante da autorização de transações que destoam completamente do perfil de consumo da cliente, sem qualquer mecanismo preventivo de segurança. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do banco apelado, pelo ressarcimento de valores subtraídos da conta bancária da autora, mediante fraude eletrônica, com o adicional pedido de reparação moral
.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que a autora voluntariamente realizou as transferências financeiras, ainda que induzido por terceiros, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido. Todavia, entendo que a r. sentença deve ser reformada.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possuir o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a diversas transferências comparado ao perfil do consumidor.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1º).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de altas movimentações financeiras e sucessivas transferências, fatores que deveriam ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de mecanismo de controle eficaz ou verificação mediante vídeo/foto demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

O banco não apresentou qualquer histórico de reclamações ou bloqueios relacionados à conta do fraudador, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas. A fraude resultou em transferências não autorizadas no total de mais de 60 mil reais, que foram retirados da conta da parte autora, além da contratação de empréstimo.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, merece reforma a sentença para reconhecer a responsabilidade do banco, em virtude da ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular.

A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista, evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas, de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

De outra banda, no que se refere ao pleito indenizatório específico formulado a título de "
dano moral pelo desvio produtivo do consumidor",
entendo que este não merece prosperar. Ainda que se reconheça a existência de transtornos enfrentados pela parte autora na tentativa de solucionar administrativamente o impasse, tais circunstâncias, por si sós, não configuram abalo anímico indenizável em sede autônoma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o banco à excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes, restituir os valores indevidamente efetuados no cartão de crédito e os valores furtados da conta corrente e poupança da autora, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, montante este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo sofrido e acrescido de juros moratórios a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil. Além disso, condeno o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios desde a citação (Súmula 54 do STJ). Determino seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sob o valor da condenação, om fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025